Tribunal: TJSP
Processo: 2036412-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento (Allianz Parque) – Deferimento da tutela de urgência em sede de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, determinada a adoção de providências pela ré para cumprimento do contrato firmado com a autora, bem como de que se abstivesse de praticar

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento (Allianz Parque) – Deferimento da tutela de urgência em sede de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, determinada a adoção de providências pela ré para cumprimento do contrato firmado com a autora, bem como de que se abstivesse de praticar qualquer ato que pudesse afetar a infraestrutura do Allianz Parque, de modo a prejudicar ou impossibilitar a realização do evento da autora, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 – Imposição da multa pelo D. Juízo "a quo", ante o entendimento de descumprimento da determinação judicial – Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada – Descumprimento da determinação judicial não caracterizado, em conta os elementos constantes dos autos – Multa afastada – Agravo conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036412-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado SÓ 5
ACADEMY LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e deram
provimento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2036412-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: REAL ARENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A.
AGRAVADA: SÓ 5 ACADEMY LTDA.
VOTO No 40.087
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Tutela antecipada requerida em
caráter antecedente Contrato de cessão de uso de espaço
para realização de evento (Allianz Parque) Deferimento da
tutela de urgência em sede de antecipação da tutela recursal
em agravo de instrumento, determinada a adoção de
providências pela ré para cumprimento do contrato firmado
com a autora, bem como de que se abstivesse de praticar
qualquer ato que pudesse afetar a infraestrutura do Allianz
Parque, de modo a prejudicar ou impossibilitar a realização do
evento da autora, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00

Imposição da multa pelo D. Juízo “a quo”, ante o
entendimento de descumprimento da determinação judicial –
Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada

Descumprimento da determinação judicial não caracterizado,
em conta os elementos constantes dos autos Multa afastada
Agravo conhecido e provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de pedido de antecipação de tutela em caráter
antecedente (contrato de cessão de uso de espaço para realização de evento),
aplicou a multa de R$ 1.000.000,00 à ré pelo descumprimento de ordem judicial.
Afirma a agravante que o D. Juízo “a quo” considerou ter
havido descumprimento da ordem judicial emanada por este E. Tribunal sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
3/7
entendimento de que teria negado o ingresso da agravada para realização da
vistoria necessária para a realização do evento objeto da demanda principal.
Esclarece que os pedidos contidos na inicial a título de tutela de urgência, itens IV
e V, visavam à adoção de providências para obtenção dos alvarás e licenças
para o evento, bem como permitir a utilização do gramado do Allianz Parque no
período previsto no contrato. Alega que não praticou nenhum ato que pusesse
em risco alvarás, licenças e uso do gramado, tanto que o evento ocorreu sem
nenhum percalço. Afirma que, segundo a agravada, o descumprimento teria se
configurado porque, em resposta ao pedido da agravada para realização de
vistoria técnica, afirmou que havia recurso pendente (embargos de declaração) e
que iria aguardar o julgamento. Esclarece que referida resposta foi enviada à
agravada às 13h31min do dia 16.12.2019 e os embargos de declaração apenas
foram julgados às 14h11min do dia 17.12.2019, de modo que a decisão relativa à
antecipação da tutela estava suspensa por tal recurso até o seu julgamento.
Argumenta que, não obstante o fato de referida decisão se encontrar suspensa e
de não ter sido devidamente intimada da decisão de antecipação da tutela, o não
atendimento de forma imediata, como exigido pela agravada, em momento algum
configura o alegado descumprimento da determinação judicial. Ressalta que não
há nos autos decisão no sentido de que deveria haver uma vistoria
necessariamente no dia 16.12.2019 até as 15h. Acentua que, de acordo com a
decisão proferida por esta C. Corte, não deveria praticar nenhum ato que
pudesse prejudicar ou impossibilitar a realização do evento, de modo que
somente nesta hipótese é que estaria albergada a possibilidade de aplicação da
multa de R$ 1.000.000,00. Sustenta que, dessa forma, não se pode aceitar a
decisão atacada, pois, além de ter desconsiderado os exatos termos dos pedidos
da agravada, ignorou o texto da própria decisão deste Tribunal, bem como deixou
de observar a suspensão da eficácia da referida decisão pela oposição de
embargos de declaração. Afirma que o evento foi realizado nos exatos termos
pretendidos pela agravada, com absoluto sucesso e objeto de satisfação da
própria agravada e de seus clientes, fato público e notório, facilmente
comprovado mediante simples consulta ao site da agravada. Assevera que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
4/7
dessa forma, não houve descumprimento da ordem judicial, certo que a agravada
precipitou-se ao requerer, ainda em dezembro de 2019, o imediato recebimento
da multa pecuniária, antes mesmo de exarada a ordem de cumprimento por parte
do Juízo primevo, tampouco da comprovada realização do evento em perfeitas
condições. Afirma que, recebido o mandado a 18.12.2019, prontificou-se a
notificar a agravada para agendamento da pretendida vistoria para o dia
19.12.2019, dando, portanto, imediato cumprimento à ordem, vistoria esta que foi
realizada com tempo hábil para realização do evento. Sustenta que, mantida a
aplicação da multa, estar-se-á diante de negativa de vigência aos artigos 537,
497 e 500, do Código de Processo Civil, bem como dos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
vedação do enriquecimento ilícito. Acentua que, de acordo com a Súmula no 410,
do C. Superior Tribunal de Justiça, a incidência das astreintes está condicionada
à intimação pessoal da parte a quem se destina a decisão cominatória, certo que,
no presente caso, o mandado de intimação foi expedido a 17.12.2019, recebido
pessoalmente a 18.12.2019 e cumprido a 19.12.2019, não havendo se falar em
intimação mediante envio de e-mail, que constitui puro e simples meio secundário
e informal da comunicação dos atos processuais, não tendo, portanto, nenhuma
eficácia para suprir a intimação pessoal do devedor, haja vista que, até aquele
momento, sequer estava constituída nos autos. Requer a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de afastar a aplicação
da multa ou, subsidiariamente, para reduzir o seu valor, de modo a não superar o
montante de 10% do negócio inicialmente avençado pelas partes.
O efeito suspensivo foi deferido, seguindo-se contraminuta.
Ambas as partes manifestaram oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
5/7
Ao contrário do alegado pela agravada na contraminuta, o
agravo deve ser conhecido, aplicável o entendimento de que o rol do artigo 1015,
do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada (AI no REsp
1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18.12.2018),
necessário que a questão em discussão seja resolvida desde logo, sobretudo
porque a decisão que fixa multa em razão de descumprimento de obrigação de
fazer comporta cumprimento provisório, conforme previsão do artigo 537,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
O agravo, portanto, deve ser conhecido, e comporta
provimento.
No agravo de instrumento no 2277049-41.2019.8.26.0000,
interposto pela aqui agravada, foi deferida a antecipação da tutela recursal em
decisão proferida a 11.12.2019, para o fim de “determinar à agravada (aqui
agravante) a adoção de providências para cumprimento do contrato firmado com
a agravante, conforme item “iv” do pedido constante da minuta recursal (fl. 68),
bem como para que se abstenha de praticar qualquer ato que possa afetar a
infraestrutura do Allianz Parque, incluindo a retirada do gramado, de modo a
prejudicar ou impossibilitar a realização do evento da agravante, sob pena de
multa de R$ 1.000.000,00.”
A 17.12.2019 a agravada noticiou ao D. Juízo “a quo” o
descumprimento da decisão pela agravante, sob a alegação de que desde
12.12.2019 vinha tentando agendar a realização de vistoria técnica no Allianz
Parque, mas não obteve sucesso (fls. 381/384), seguindo-se a decisão agravada,
do seguinte teor: “Considerando que a requerida Real Arenas informou à autora,
por email, que "se reserva ao direito de aguardar decisão definitiva advinda do
Judiciário" (fls. 370), e considerando que a r. decisão proferida de forma liminar,
em sede de agravo de instrumento (fls. 332/335), está em plena vigência,
inclusive com inequívoca ciência por parte da ré, considero que a ré descumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
6/7
referida r. decisão, pois negou autorização para que a autora possa ingressar no
Allianz Parque para realização de vistoria técnica e adoção das medidas
necessárias para a realização do evento indicado na petição inicial (item "iv" de
fls. 24). Assim sendo, APLICO à requerida a multa no valor de R$ 1.000.000,00.”
Respeitado o entendimento do D. Juízo “a quo”, bem assim
a argumentação deduzida pela agravada na contraminuta, os elementos
constantes dos autos autorizam a conclusão de que é incabível a imposição da
multa à agravante pelo descumprimento da decisão judicial.
Com efeito, a agravante foi formalmente intimada da decisão
que lhe impôs obrigação de fazer a 18.12.2019 (fls. 438/439), sendo certo que no
mesmo dia comunicou à agravada o agendamento da vistoria técnica para o dia
19.12.2019, o que acabou se concretizando (fls. 4342/437), resultando daí o
cumprimento escorreito da determinação judicial.
De qualquer forma, ainda que se possa considerar que a
obrigação passou a ser exigível desde a ciência inequívoca da agravante acerca
da determinação judicial, que teria ocorrido a 11.12.2019, com o recebimento e
leitura do e-mail enviado pela agravada (fls. 361/366), entre essa data e a efetiva
adoção de providências para cumprimento da determinação, 18.12.2019,
decorreram apenas 5 dias úteis, o que de modo algum pode ser considerado
como descumprimento da obrigação, certo que a adoção pela agravante, nesse
intervalo de tempo, de medidas judiciais tendentes à reforma da decisão, inserem-
se no regular exercício do direito de defesa, considerada aqui a celeridade com
que a agravante exerceu tal direito, de modo a não comprometer a realização do
evento da agravada no caso de não reversão da decisão.
Ressalte-se que na decisão de deferimento da tutela de
urgência não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação, apenas
determinada a adoção de providências necessárias para realização do evento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036412-95.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.087 – mcv
7/7
agravada.
O relevante a ser aqui considerado é que todas as
providências nesse sentido foram adotadas em tempo hábil e o evento foi
realizado sem percalços, como afirmado pela própria agravada, que, inclusive,
comunicou ao D. Juízo “a quo” a perda do objeto da demanda porque, “por força
da antecipação de tutela, o evento já ocorreu, tendo sido satisfeito por completo o
objeto dessa demanda” (fl.457).
Vale dizer, a intervenção judicial
fundamental para
preservação dos direitos da agravada atingiu seu objetivo, restabelecendo o
statu quo precedente ao ajuizamento da demanda, o que, indiscutivelmente,
contou com a colaboração da agravante, ainda que por força da cominação de
multa milionária, evidente que, a despeito de uma resistência inicial, envidou
esforços para cumprimento da determinação judicial, o que acabou por viabilizar
a realização do evento. Se assim agiu, foi porque não pretendia se sujeitar ao
pagamento de multa.
Em suma, em razão de todo o desenrolar dos fatos, tal
como aqui explicitado, sobretudo do resultado alcançado pela agravada, não se
justifica a imposição da multa de R$ 1.000.000,00 à agravante, razão pela qual
de rigor o acolhimento da pretensão recursal para o fim de afastar tal penalidade.
Isto posto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso,
nos termos supradimensionados.
SÁ DUARTE
Relator